Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-03.2020.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-03.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINETE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 983.869.301-44 (RECORRENTE), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
ELETRIFICAÇÃO RURAL -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CUSTEIO DA OBRA NECESSÁRIA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA AUTORA
SEJA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 143530247, que julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a parte reclamada providencie a instalação e normal fornecimento dos serviços de energia elétrica.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em meados de 2017,
solicitou o desligamento do fornecimento de energia elétrica no endereço Estrada Rural s/n, São Pedro de Joselândia, Município de Barão de Melgaço-MT.

Assevera que, em meados de agosto/setembro de 2019, entrou em contato com a reclamada para solicitar a religação do serviço, ocasião em que foi informada que seria necessária a troca do padrão, bem como que deveria arcar com despesas de obras de extensão da rede de distribuição, no valor de
R$ 15.288,57 (quinze mil e duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma que não pode ser compelida a adquirir equipamentos para a realização de obras e serviços necessários no sistema de distribuição da reclamada, fazendo jus a restituição do valor despendido para a aquisição de novo padrão de energia elétrica, além de indenização por danos morais.

A reclamada, por sua vez, afirma que
pode cobrar pelos serviços que visam atender a interesse eminentemente particular, visto que o fornecimento de energia elétrica para o imóvel da autora demanda o deslocamento de postes de uma rede já existente, conforme esclarecido na carta acostada à inicial.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a parte reclamada providencie a instalação e normal fornecimento dos serviços de energia elétrica, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Com efeito, consoante se infere dos autos a parte requerente já tinha suas instalações elétricas devidamente consolidadas, quando resolveu pedir a suspensão de tais serviços.

Demais disso, percebe-se que os custos da alteração de endereço devem correr a sua custa, pois que a ideia de alterar o endereço partiu de sua iniciativa.

(...)

No mais, não estando as obras de infraestrutura adequadas ao recebimento dos serviços de energia elétrica, mister a negativa da parte requerida em prestar os serviços, pena de ocorrer acidentes que possam gerar danos.

Todos os fatos narrados na exordial decorreram de culpa da parte requerente, que quis suspender os serviços de fornecimento de energia elétrica, e depois não tinha a devida infraestrutura para reinstalação dos serviços.

Os pedidos vindicados na prefacial, assim, improcedem. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, ao julgar o Recurso Especial nº 1.243.646/PR, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, inclusive com os efeitos do artigo 543-C, do CPC/73, de que a participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto nº 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deveriam ser custeadas pela concessionária, pelo consumidor ou por ambos. Vejamos:

FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.
A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140)
.

2.
Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados
, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3.
À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e

não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente
.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) (grifei)

No caso, inexiste nos autos a comprovação de que o custeio da obra necessária ao fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora seja de responsabilidade da concessionária.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022